Tribunal: CARF
Processo: 10855.724960/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724960/2017-18
ACÓRDÃO
9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ESCOLA DE EDUCACAO SOROCABA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Transcrições da peça de acusação, na parte dos fundamentos do julgado,
não necessariamente o inquinam de nulidade. No entanto, o processo
administrativo possui caráter dialógico. É necessário que os atos
processuais “dialoguem” entre si, ainda que de forma sumária. Apor que
concorda com a acusação e a reproduzir, sem apresentar as razões pelas
quais discordou dos argumentos da outra parte, fere essa índole dialética
do processo e, conseguintemente, macula a efetiva e material garantia ao
direito de defesa a suscitar a nulidade da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a decisão de primeiro grau e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão seja proferida.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.724960/2017-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Primeira Turma
Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1301-
005.972 (fls. 564-575), interpôs recurso especial de divergência (fls. 582-596) com julgado de
outro colegiado, com respeito ao tema: “nulidade da decisão da Autoridade Julgadora de 1a
Instância, por preterição do direito de defesa”.
O acórdão não possui ementa representativa do dissídio, razão pela qual
reproduzimos trecho do voto condutor:
Alega a Recorrente que há de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida,
tendo-se em vista que o julgador a quo não teria procedido ao enfrentamento de
todos os temas lançados pela recorrente, principalmente no que diz respeito à
caracterização de grupo econômico de fato ou não.
Conforme jurisprudência pacífica, inclusive expressamente confirmada após o
advento do novo CPC, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações suscitadas pelas partes quando já houver encontrado razão
suficiente para sustentar a sua decisão, como no presente caso, em que o
entendimento de que as operações foram realizadas artificialmente é mesmo
incompatível com a questão do propósito negocial.
A respeito, asseverou a decisão de primeira instância o que lhe pareceu suficiente
para convencer-se estar evidenciado que a empresa litigante, de fato, compõe um
grupo econômico denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL e, em conjunto com as
demais empresas componentes desse grupo econômico, teria auferiu até o mês
de fevereiro de 2012 um valor de receita bruta total excedente ao limite
permitido pela legislação do Simples Nacional (fls. 536 e ss):
(...)
Desta forma, reputo que está fundamentada a decisão, razão pela qual voto por
afastar a preliminar de nulidade.
Por seu turno, o paradigma corresponde ao acórdão 1302-005-816 e possui a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO ACERCA DE ARGUMENTOS RELEVANTES.
NULIDADE.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.724960/2017-18
3
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a DRJ não se manifestou acerca de argumentos relevantes
suscitados na manifestação de inconformidade impetrada contra a exclusão do
regime do Simples Federal.
Por meio do despacho de fls. 624-628, o Presidente da Terceira Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de fls.
630-633, por meio das quais teceu considerações acerca do mérito do recurso. Não questionou,
pois, o seu conhecimento.
Basicamente, a Procuradoria aduz que o julgador proferiu decisão devidamente
motivada, em que explicita as razões para formação da sua livre convicção.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
O paradigma foi proferido no âmbito de processo decorrente da mesma ação
fiscal em que se apurou a formação do grupo econômico denominado AGATHOS
EDUCACIONAL, ao qual a Recorrente é acusada de pertencer. Os fatos e a
acusação fiscal no paradigma foram idênticos ao do presente processo. As
alegações de defesa suscitadas também foram semelhantes.
A de que a decisão da Autoridade Julgadora de 1a Instância deveria ser declarada
nula por não ter se pronunciado sobre “relevantes” arguições de defesa,
limitando-se a transcrever os termos da acusação fiscal. Quanto a esta questão, o
colegiado paradigma decidiu declarar nula a decisão da Autoridade Julgadora de
1a Instância:
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida pelo fato de
esta não ter enfrentado todos os temas deduzidos em sua manifestação de
inconformidade. Neste sentido, argumenta que a autoridade julgadora se limitou a
transcrever o Termo de Constatação produzido pela fiscalização sem analisar
quaisquer das razões de defesa.
Com efeito, o voto condutor da decisão recorrida adotou a estratégia
argumentativa de transcrever e destacar trechos do referido Termo que,
conjuntamente, formariam a constatação fática da existência de um grupo
educacional composto, inclusive, por entidades optantes que ultrapassariam o
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.724960/2017-18
4
limite da receita bruta permitida para o regime do Simples Nacional. Não veria
problema na utilização desse expediente se as alegações contidas na manifestação
de inconformidade tivessem um caráter irrelevante e meramente retórico contra a
acusação de formação do grupo econômico.
Contudo, verifico que não foi essa a realidade. A interessada formulou ponderações
importantes que não foram devidamente analisadas.
É o caso, por exemplo, de ter afirmado que presta serviços de educação
fundamental 1(do primeiro ao quinto ano) enquanto que outras empresas do
grupo atuariam na educação infantil e no ensino fundamental 2 (do sexto ao nono
ano). Juntou, neste sentido, decisão do Conselho Estadual de Educação, datada de
19/09/2001, onde obteve resposta positiva acerca da regularidade do
funcionamento de três mantenedoras, com cursos próprios, em um mesmo prédio,
e com funcionários comuns (fls. 501 a 503).
Da mesma forma, não houve pronunciamento específico contra a alegação de que
não há confusão patrimonial porque a recorrente possui patrimônio próprio e
exerce atividades de forma independente conforme evidenciariam as suas
demonstrações financeiras (fls. 504 a 518), bem como de que os atos de
administração eram exercidos de forma autônoma pela sócia titular Maria
Fernanda Rocha Tabacow e que esta, inclusive, recebeu lucros decorrentes de sua
qualidade de sócia como comprovariam as cópias de DIRPF dos anos-calendário de
2012 e 2013 anexadas (fls. 519 a 545).
Portanto, considero que houve omissão por parte da decisão recorrida no tocante a
questões relevantes suscitadas pelo sujeito passivo. Configura-se, portanto, a
nulidade por preterição do direito de defesa prevista no art. 59, II, do Decreto no
70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF), verbis:
[...]
Não vislumbro também situação em que se possa já decidir o mérito a favor do
sujeito passivo na conformidade do que propõe o § 3o daquele mesmo art. 59.
Diante disso, oriento meu voto no sentido de acolher a nulidade do acórdão
recorrido para que a instância a quo produza nova decisão que leve em
consideração as questões omitidas e a extensão de suas consequências.
Não há como negar que o paradigma adotou entendimento em direção oposta
aquele encampando pelo acórdão recorrido frente a fatos semelhantes e
alegações de defesa similares.
Caracterizada a divergência, deve ser dado seguimento ao recurso especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Contribuinte.
Por meio do Acórdão no 9101-006.740, de 14 de setembro de 2023, o Colegiado
enfrentou o mesmo dissídio em relação à mesma ação fiscal. Eu também fui o relator e, para além
das considerações do despacho de admissibilidade, identifiquei as seguintes similaridades:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.724960/2017-18
5
a) decorreram da mesma ação fiscal e da mesma representação fiscal. O termo de
verificação, em que se caracterizou um grupo econômico de fato (chamado
ÁGATHOS EDUCACIONAL) a suscitar a soma dos valores de todas as empresas a
ele pertencente, consta das fls. 04-40 do presente feito. Nele, identificamos o
contribuinte deste processo, bem como o do paradigma (CIENCIAS E LETRAS
EDUCACAO EIRELI). Com exceção de algumas particularidades para cada uma das
empresas, a acusação abarca fatos comuns entre elas e as demais componentes
do suposto grupo;
b) com algumas singularidades entre os dois processos (verifiquei o processo
relativo ao acórdão paradigma), as defesas de primeiro grau de ambos possuem a
mesma estrutura;
c) de igual modo, os dois processos foram julgados pela mesma turma de DRJ (7a
Turma DRJ/BSB), na mesma sessão de julgamento (2 de agosto de 2018) e os
acórdãos de primeiro grau também são bem similares entre si;
d) as alegações de cerceamento de direito de defesa por ocasião do julgamento
de primeiro grau são também similares nos recursos voluntários dos dois
processos.

Tais similaridades também aqui se aplicam e, desse modo, a dissidência é nítida.
Deve, pois, o recurso ser conhecido.

Mérito
Quanto ao mérito, adiro aos fundamentos do acórdão paradigma. Abaixo,
reproduzo as palavras do voto condutor:
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida pelo fato de
esta não ter enfrentado todos os temas deduzidos em sua manifestação de
inconformidade. Neste sentido, argumenta que a autoridade julgadora se limitou
a transcrever o Termo de Constatação produzido pela fiscalização sem analisar
quaisquer das razões de defesa.
Com efeito, o voto condutor da decisão recorrida adotou a estratégia
argumentativa de transcrever e destacar trechos do referido Termo que,
conjuntamente, formariam a constatação fática da existência de um grupo
educacional composto, inclusive, por entidades optantes que ultrapassariam o
limite da receita bruta permitida para o regime do Simples Nacional. Não veria
problema na utilização desse expediente se as alegações contidas na
manifestação de inconformidade tivessem um caráter irrelevante e meramente
retórico contra a acusação de formação do grupo econômico.
Contudo, verifico que não foi essa a realidade. A interessada formulou
ponderações importantes que não foram devidamente analisadas.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.724960/2017-18
6
É o caso, por exemplo, de ter afirmado que presta serviços de educação
fundamental 1(do primeiro ao quinto ano) enquanto que outras empresas do
grupo atuariam na educação infantil e no ensino fundamental 2 (do sexto ao nono
ano). Juntou, neste sentido, decisão do Conselho Estadual de Educação, datada de
19/09/2001, onde obteve resposta positiva acerca da regularidade do
funcionamento de três mantenedoras, com cursos próprios, em um mesmo
prédio, e com funcionários comuns (fls. 501 a 503).
Da mesma forma, não houve pronunciamento específico contra a alegação de que
não há confusão patrimonial porque a recorrente possui patrimônio próprio e
exerce atividades de forma independente conforme evidenciariam as suas
demonstrações financeiras (fls. 504 a 518), bem como de que os atos de
administração eram exercidos de forma autônoma pela sócia titular Maria
Fernanda Rocha Tabacow e que esta, inclusive, recebeu lucros decorrentes de sua
qualidade de sócia como comprovariam as cópias de DIRPF dos anos-calendário
de 2012 e 2013 anexadas (fls. 519 a 545).
Portanto, considero que houve omissão por parte da decisão recorrida no tocante
a questões relevantes suscitadas pelo sujeito passivo. Configura-se, portanto, a
nulidade por preterição do direito de defesa prevista no art. 59, II, do Decreto no
70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifei)
Não vislumbro também situação em que se possa já decidir o mérito a favor do
sujeito passivo na conformidade do que propõe o § 3o daquele mesmo art. 59.
Diante disso, oriento meu voto no sentido de acolher a nulidade do acórdão
recorrido para que a instância a quo produza nova decisão que leve em
consideração as questões omitidas e a extensão de suas consequências.

Além dos acórdãos recorrido e paradigma, compulsei este e aquele processo e os
respectivos acórdãos de primeiro grau. O relator foi minucioso ao apresentar, na parte dedicada
ao relatório, todos os argumentos aduzidos pela defesa. No entanto, não teceu uma única linha
sequer para minimamente contraditá-los. Apenas asseverou que os fatos estariam comprovados
de forma minuciosa pela autoridade fiscal e passa então a reproduzir na literalidade os termos da
acusação.
Não vejo qualquer problema em transcrições, muitas vezes não só são úteis, como
até necessárias. A questão, porém, é que o processo administrativo e o judicial possuem caráter
dialógico. É necessário que os atos processuais “dialoguem” entre si, ainda que de forma sumária.
Dizer que concorda com a acusação e a reproduzir, sem apresentar as razões pelas quais
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.183 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.724960/2017-18
7
discordou dos argumentos da outra parte, fere essa índole dialética do processo, que é necessária
para a efetiva e material garantia ao direito de defesa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, dar-lhe
provimento para anular a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à primeira
instância para que nova decisão seja proferida.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 643
DF CARF MF
Original